Tribunal: TJES
Processo: 5006595-21.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006595-21.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CALIXTON KELVIN SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: RK COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VÍCIOS NO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DO BEM AO VENDEDOR. DISTRATO DO CONTRATO PRINCIPAL. CONTRATOS COLIGADOS. ART. 54-F DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO LIMITADA À EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPUTADOS EXCLUSIVAMENTE À FORNECEDORA DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5006595-21.2025.8.08.0012

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorridos: CALIXTO KELVIN SILVA RODRIGUES E RK COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VÍCIOS NO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DO BEM AO VENDEDOR. DISTRATO DO CONTRATO PRINCIPAL. CONTRATOS COLIGADOS. ART. 54-F DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO LIMITADA À EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPUTADOS EXCLUSIVAMENTE À FORNECEDORA DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por
Calixto Kelvin Silva Rodrigues
em face de
RK Comércio de Veículos Ltda.
e da instituição financeira recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindido o contrato de financiamento firmado com o Banco PAN, determinando a retirada do gravame/financiamento do nome do autor; (ii) condenar a empresa vendedora ao pagamento de danos morais e materiais; e (iii) julgar improcedentes os pedidos indenizatórios em face do banco, por reconhecer sua atuação como mero agente financiador.

2.

Inconformado, o Banco PAN sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva, autonomia entre os contratos de compra e venda e financiamento, regularidade da contratação e inexistência de dever de rescindir o contrato de crédito, pugnando pela improcedência total da demanda.

3. O recurso foi interposto apenas pela instituição financeira, inexistindo insurgência da parte autora ou da corré revel quanto aos demais capítulos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em: (i) se o Banco PAN possui legitimidade e responsabilidade para figurar no polo passivo exclusivamente quanto ao pedido de rescisão do contrato de financiamento; (ii) se, reconhecida a resolução do contrato de compra e venda do veículo, é juridicamente cabível a rescisão do contrato de financiamento conexo; (iii) se subsiste qualquer responsabilidade indenizatória do banco pelos danos suportados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente não merece acolhida.

6. Embora a instituição financeira não responda pelos vícios do produto nem pelos danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço pela fornecedora do veículo — como corretamente delimitado na sentença —, é inequívoco que o
Banco PAN integra a relação jurídica de consumo subjacente à contratação
, figurando como
fornecedor de serviço de crédito
, nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

7.A legitimidade passiva, no caso, decorre
não da imputação de responsabilidade pelos vícios do bem
, mas da
pretensão deduzida em juízo de rescisão do contrato de financiamento
, relação jurídica da qual o próprio banco é parte signatária. Trata-se, portanto, de legitimidade evidente, porquanto ninguém pode ser excluído do polo passivo quando a controvérsia envolve diretamente a validade, existência ou resolução de contrato do qual é parte.

8.Além disso, o ordenamento consumerista consagra a teoria dos
contratos coligados ou conexos
, positivada de forma expressa pelo art. 54-F do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, reconhecendo que, em operações de consumo financiadas, os contratos de fornecimento do produto e de crédito formam uma
unidade econômica e funcional
, ainda que formalmente autônomos.

9.Esse também é o entendimento do TJES, que em hipótese de
compra e venda financiada de veículo
com
vício redibitório
reconheceu a
rescisão do contrato principal e do contrato de financiamento
, por sua vinculação/coligação (TJES, Apelação Cível n. 0003464-25.2019.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, julg. 06/12/23).

10.No caso concreto, a aquisição do veículo e a contratação do financiamento constituíram
etapas indissociáveis de um único negócio jurídico complexo
, voltado à concretização do acesso do consumidor ao bem. O crédito não foi contratado de forma abstrata, mas
instrumentalizado para viabilizar a compra do veículo específico
, ofertado no contexto da relação comercial com a revendedora.

10.Restou suficientemente demonstrado que o contrato principal (compra e venda) foi
resolvido por inadimplemento da fornecedora
,
diante da existência de vícios graves e reiterados no veículo,
não sanados, culminando na
devolução do bem
e na formalização de distrato. A partir da frustração do contrato-base, perde fundamento jurídico o contrato acessório de financiamento, sob pena de se impor ao consumidor a manutenção de obrigação financeira
destituída de causa legítima
, em violação direta aos princípios da
boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual
.

11.A manutenção do financiamento, sem a correspondente fruição do bem, configuraria situação manifestamente abusiva, transferindo ao consumidor o ônus integral de um risco que decorreu da falha exclusiva do fornecedor do produto, o que é expressamente vedado pelo microssistema de proteção do consumidor. O art. 54-F, § 2º, do CDC é categórico ao autorizar o consumidor a requerer a rescisão do contrato de crédito quando houver inexecução do contrato principal pelo fornecedor do produto ou serviço, hipótese precisamente verificada nos autos.

12.Nesse contexto, a responsabilidade do Banco PAN é corretamente delimitada pela sentença:
não se estende à reparação dos danos morais e materiais
, cuja causa eficiente foi a conduta da revendedora do veículo, mas
alcança, necessariamente, a extinção do vínculo contratual de financiamento
, como efeito jurídico direto da resolução do negócio principal.

13.Tal solução preserva a coerência sistêmica do direito contratual contemporâneo, que não mais admite a leitura fragmentada de contratos funcionalmente integrados, especialmente em relações assimétricas de consumo. Prestigia-se, assim, a lógica da
unidade econômica da operação
, a tutela da
confiança legítima do consumidor
e a vedação ao
enriquecimento sem causa da instituição financeira
, que não pode permanecer exigindo prestações decorrentes de negócio que perdeu sua causa jurídica.

14.Por fim, correta a determinação de retirada do financiamento e de eventuais registros vinculados ao contrato rescindido, providência que decorre automaticamente da resolução do vínculo obrigacional, não configurando penalidade, mas simples
restabelecimento do status jurídico das partes ao estado anterior ao negócio frustrado
, em consonância com os arts. 182 do Código Civil e 54-F do CDC.

15.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. Na relação de consumo, a prestação de serviços automotivos por estabelecimento que assume reparos mecânicos complexos sem informar previamente a terceirização e sem transparência quanto aos custos viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço e ensejando restituição dos valores pagos, não se caracterizando dano moral quando ausente ofensa relevante a direitos da personalidade.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, §2º, 54-F do Código de Defesa do Consumidor; art. 182 do CC/02.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 0003464-25.2019.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)